Tribunal: TJMT
Processo: 1001042-36.2020.8.11.0050
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001042-36.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIEGO ALVES FURQUIM - CPF: 024.810.131-58 (APELANTE), ROMULO VASLAV NIJINSKY PINHEIRO BICHO - CPF: 034.619.141-69 (APELANTE), ALEX FERNANDES NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 017.284.641-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Maria Rosana de Souza (APELADO), MARIA ROSANA DE SOUZA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCENILDA TEIXEIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS E PO
SS
E ILEGAL DE

ARMA DE FOGO (ARTIGO 33,

§

4o, DA LEI N
.
11.343/06 E ART. 14
,
DA LEI N
.
10.826/03 C/C ART. 69
,
DO

CP
)
–

RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS (TRÁFICO PRIVILEGIADO) – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO
À
DEDICAÇÃO D
A
AGENTE ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS

E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–

MANUTENÇÃO DA

SENTENÇA
–
RECURSO
MINISTERIAL
DESPROVIDO
.

1.
A ausência de comprovação quanto
à
dedicação da acusada às atividades e/ou organizações criminosas, justifica a manutenção da figura privilegiada
reconhecida e
aplicada pela
decisão de primeiro grau
.

2
.
Recurso ministerial
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pel
o
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de
Campo Novo do Parecis
(
MT
) que
,
julgando
procedente
a inicial acusatória,
condenou
MARIA ROSANA DE SOUZA
como incursa nos seguintes crimes
e respectivas penas
:

-
01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
pagamento de

166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33, §

4o, da Lei n
.
11.343/06;

-
02 (dois) anos de reclusão
e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime descrito no
art
igo
14
,
da Lei n
.
10.826/03
;

Aplicado o concurso material
(art. 69, CP)
, encontrou a pena de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
e
a
o pagamento de 196 (cento e noventa e seis) dias-multa.

Por fim,
aplicou a substituição
da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2o, 2a parte, CP), por entender ser esta medida socialmente
recomendável
n
o caso dos autos
(I
d.
210190756
).

I
rresignado, o órgão ministerial
interpôs o presente recurso pleiteando, em síntese,
a reforma da sentença
objurgada
, para
afastar a causa de diminuição prevista no § 4o
,
do artigo 33
,
da Lei n
.

11.343/2006, com o redimensionamento da pena imposta e o regime prisional
(Id
.
210190760
).

Em contrarrazões
a defesa do
apelado
manifestou-se

pelo desprovimento

do recurso ministerial
(I
d.
210190770
)
.

O
parecer da
Procu
radoria-Geral de Justiça é pelo

provimento do apelo
,
para redimensionar a terceira fase da dosimetria da pena, afastando
-se
a incidência do privilégio previsto no §

4o,
do
artigo 33
,
da Lei 11.343/2006 e, por conseguinte, redimensionar a pena imposta
(
I
d.
212884693
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo
órgão ministerial
.

Como consignado em relatório, o apelante almeja a reforma da decisão
prolatada pelo juízo de origem, para
afastar o privilégio previsto no §

4o, artigo 33
,
da Lei 11.343/2006 e, por conseguinte, redimensionar a pena imposta.

Passo ao exame da irresignação recursal.

Infere-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra
M
ARIA ROSANA DE SOUZA
,
imputando-lhe a prática do
s
crime
s
descritos no art. 33,
caput
, da Lei n
. 11.343/2006, c/c art. 29,
do CP (fato 1) e no art. 14
,
da Lei n
.
10/826/03 (fato 2), c/c

art. 69,
do CP
, nos seguintes termos:

“
FATO 01: No dia 12 de dezembro de 2019, por volta das13h30min, na Rua Paraná, no 1.200, em Campo Novo do Parecis (MT), MARIA ROSANA DE SOUZA trazia consigo 3 (três) porções de pasta base de cocaína (droga), pesando 0,5 gramas, e guardava 1 (uma) porção de maconha (droga), pesando 38,8 gramas, destinadas à venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, na referida data, policiais militares deslocaram-se até a Rua Paraná, no 1.200, em Campo Novo do Parecis (MT), para apurar denúncia de tráfico de drogas no local, envolvendo membros da facção criminosa Comando Vermelho.

Lá chegando, os policiais militares apreenderam 03 (três) porções de pasta base de cocaína (droga), que estava com MARIA ROSANA DE SOUZA, e 1 (uma) porção de maconha, que MARIA ROSANA DE SOUZA enterrou no jardim da casa (Boletim de Ocorrência de fls. 4/5).

Além disso, os policiais militares apreenderam a quantia de R$ 300,00 em dinheiro (produto da venda de droga), 1 caderno de contabilidade do tráfico de drogas, 2 (dois) aparelhos celulares, 1 (um) tablete, 1 (uma) televisão e 1 (um) vídeo game (Termo de Apreensão de fl. 6).

Desvendou-se ainda que, no dia 12 de dezembro de 2019, MARCENILDA TEIXEIRA DE SOUZA guardava em sua residência, situada na Rua São Pedro, em Campo Novo do Parecis (MT), a quantia de R$ 1.700,00 em dinheiro, referente a venda de drogas efetivada por sua tia MARIA ROSANA DE SOUZA.

Apurou-se que MARIA ROSANA DE SOUZA comercializava drogas e escondia parte do dinheiro na residência de sua sobrinha MARCENILDA TEIXEIRA DE SOUZA, que, dessa forma, cooperava para o crime de tráfico de drogas exercido por sua tia.

FATO 2: No ano de 2019, em dia e horário não determinados, nesta urbe, MARIA ROSANA DE SOUZA adquiriu 1 (uma)
espingarda, calibre 12,1 (um) revólver, calibre 32, e 3(três) munições, calibre 22, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na sequência, MARIA ROSANA DE SOUZA transportou as aludidas armas de fogo e as munições até a residência de sua sobrinha MARCENILDA TEIXEIRA DE SOUZA, localizada na Rua São Pedro, Bairro Boa Esperança, em Campo Novo do Parecis (MT).

Chegando no local, MARIA ROSANA DE SOUZA e MARCENILDA TEIXEIRA DE SOUZA esconderam armas de
fogo e munições no forro da casa de MARCENILDA TEIXEIRA DE SOUZA.

FATO 3: No dia 12 de dezembro de 2019, MARCENILDA TEIXEIRA DESOUZA mantinha sob a sua guarda 1 (uma) espingarda, calibre 12, 1 (um)revólver, calibre 32, e 3 (três) munições, calibre 22, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial de fls.47/54), no interior de sua residência situada na Rua São Pedro, Bairro Boa Esperança, em Campo Novo do Parecis (MT)
(...)
”
(
Id.
210190181
).

Após
análise dos
fatos
apresentados
a magistrada
de origem
julgou procedente
s os pedidos d
a denúncia para condenar a apelante como incursa nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 14, da Lei n. 10.826/03 c/c art. 69
, do CP.

A materialidade delitiva
ficou
devidamente comprovada
por meio do
auto de prisão em flagrante delito (Id.
210190184
– p.
15-18
);
boletim de ocorrência (Id.
210190184
– p.
19-22
);
termo de apreensão (Id.
210190184
– p.
23
-
24
);

auto de constatação preliminar de substância entorpecente
(Id.
210190184
– p.
27
-
30
)
;
auto de exame de eficiência de arma de fogo (Id. 210190184 – p. 31-36);
laudo pericial n. 3.14.2020.63617-01 (Id. 210190184 – p. 101-103);
laudo n. 600.2.03.2019.016014-01 (balística forense) (Id. 210190184 – p. 105-120);
relatório (Id. 210190184 – p. 121-122);

bem como pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução.

Acerca da autoria
,
esta
se encontra comprovada de forma indubitável.

No caso dos autos,
o Ministério Público utilizou como argumento
em suas razões recursais
o fato d
e
a apelada
ser apontada no meio policial como integrante de organização criminosa
(Comando Vermelho)
, o
que demonstraria a sua inequívoca dedicação à atividade criminosa, situação essa que impedi
ria a concessão da benesse
do privilégio
.

Contudo
,
a magistrada de primeiro grau entendeu
pela configuração do
tráfico
privilegiado ao fundamento de que
a acusada
:

“faz jus ao benefício da redução da pena previsto no art. 33, § 4o da Lei de Drogas. Assim, a quantidade de droga apreendida, bem como a primariedade da acusada, autoriza a incidência da redutora do tráfico privilegiado no seu patamar máximo de 2/3, de modo que, fixo a pena definitiva em 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão”
(Id.
210190756
)
.

Ao ser interrogada
pela autoridade policial
,

a apelada

MARIA ROSANA DE SOUZA

neg
ou

ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho
, mas assumiu ser a proprietária da droga apreendida, porém, afirmando ser para uso. Sobre as armas encontradas na residência de sua sobrinha
Marcenilda
, a apelada afirmou serem suas, mas que as tinha adquirido para sua segurança, pois estava sendo ameaçada por duas mulheres.

Em juízo, a apelada afirmou:

“(...)
Juíza
: A senhora é usuária de droga?
Maria
: Na época que eu fui sim, mas eu deixei agora, o meu único visto agora é o cigarro. E estou também com crise de pressão alta, tomo
re
médio controlado, todo dia tenho que medir. Quando eu fui deixar de usar, eu entrei em
abstinência
, cortei meus pulsos,
tenho
um monte de corte, foi muito difícil
pra
mim
sair
daquela situação, mas graças a Deus, com a ajuda de outros eu consegui
(...).

Juíza
: Com relação a esses fatos ocorridos em 12 de dezembro de 2019, às 13h30.
Maria
: Então, eu estava sentada na
marmitaria
, eu tinha passado a noite fazendo programa na BR, que eu fazia com os caminhoneiros. Aí eu cheguei na
marmitaria
, fui comprar,
eu estava com três porções de pasta-base de cocaína, que eu fumava junto
com a maconha, eu fazia o cigarro e fumava
(...). Aí
eu estava com o dinheiro, por causa que era do meu programa,
aí amanheci o dia, eu nem fui em casa, eu morava no centro. Nem tanto que eles nem sabiam meu endereço, não sabiam onde eu morava. Eles nunca me abordaram na rua,
vendo eu
traficando. Eu tinha ido nesse local, eu estava esperando o moto taxi chegar
pra
mim
pra
casa,
eu tinha pegado três porçõezinhas, aqui em casa estava a minha maconha que eu tinha comprado, aí tinha deixado em casa né, tanto que estava o pedaço, não tinha nada de porções
pra

mim
vender
. Aí eu estava esperando o moto taxi quando ele chegou.
Aí falou, a senhora Maria Rosana, a senhora, como é que é,
meu apelido
, me chamou Rosa. Falei s
ou
. Ele falou assim, cadê as armas do Comando Vermelho? Eu digo, não te
nho
arma do Comando Vermelho.
T
anto que eles estavam
pedindo um
tal de relatório, de camisa, de lojinha, eu não tenho conhecimento, não tinha conhecimento mesmo. Agora das armas eu tenho, porque o menino que eu tinha caso com ele, ele trabalhava na fazenda, ele é de Alagoas. Aí essas armas, essa
espingarda
e essa artesanal, era uma pequenininha artesa
nal, e
les caçavam lá na fazenda, só que como meu celular ficou preso na civil, não teve como eu provar o que eu
tô
falando, porque perdi o contato com eles. Até hoje, minhas coisas estão lá na civil. TV, o jogo que eu comprei
pra
mandar
pro
meu filho, meu celular,
tá
tudo lá. Colocado tudo como se eu tivesse trocado pelo tráfico, sendo que isso não é verdade.
Juíza:
Essa droga que foi encontrada era da senhora?
Maria:
Era minha, eu
tinha comprado
pro
meu consumo né, tanto que era t
rês poçõe
zinhas
de 10 reais que estava comigo
.
Juíza
:
Você pagou 10 reais em cada
porção
?
(...) A senhora
comprou onde essa droga?
Maria
:
Eu comprei lá na BR mesmo, quando eu estava lá com os caminhoneiros.
Passou
um carinha lá que eu conhecia de vi
sta, eu peguei mais o nome dele, assim (...).
Juíza
:
A senhora usava quanto de droga aproximadamente por dia, por semana?
Maria
: Maconha e
u fumava diariamente, era um atrás do outro. Agora, po
r
ções misturadas mais fortes
, e
u só fumava quando eu estava no consumo de bebidas alcoólicas.
Juíza
:
E
e
sses R$ 300 em dinheiro?
Maria
:
Era do meu programa. E o dinheiro que estava guardado lá na minha sobrinha era para
mim
pagar meu aluguel, que justamente isso aconteceu na sexta. E eu ia pagar meu aluguel na segunda-feira.

Juíza
:
Quanto que a senhora pagava de aluguel?
Maria
:
400 reais.
Juíza
:
A senhora dividia?
Maria
:
Isso. Não, eu morava sozinha.
Assim,
eu pagava meu aluguel, eu pagava minha água, tudo. Mas de tráfico não.
Juíza
:
Essa televi
são, videogame, celular, tablet
é da senhora?
Maria
:
Sim, o tablet
era da minha sobrinha e o restante era meu da minha casa.

Juíza: E e
sse caderninho que tinha uma conta
,
eles falam que tem uma contabilidade aqui
,
o que é esse caderno
?
Maria:

Eu
vendia
joia eu estava realmente com kit de joia que tinha pegado para
mim
re
vender. Esse kit de joia eu ganhava comissão
né,
tanto que eles sabia
m
que eu estava falando a verdade que mostrei a notinha fiscal e tudo. Eles não quiseram levar para lá levaram só o caderninho para dizer que era de tráfico.
Juíza
:
E tinha joias lá
? T
inha joias
?
Maria:
Eu lembro que quando eu f
ui presa meu kit de joias sumiu
e o povo, os donos da
s

Joias
, queriam até me colocar na justiça para
m
im
pagar
, por causa que
sumiu, que a minha casa ficou aberta, ficou sozinha, não
deixaram eu
trancar nem nada. Tiraram minhas coisas e deixaram tudo lá.
Juíza:
Esses 1.700 reais.

Maria
:
Isso era do meu programa, que eu mandava dinheiro para minha mãe para ajudar, porque a minha mãe é
doente
também. Então, a minha mãe tem problema de pressão baixa e vive mais no hospital do que em casa.
Juíza
:
E a arma?
(...)
Maria
:
A arma era do menino que eu guardei realmente. Lá não tem nada a ver com
Comando

V
ermelho.
Ele é uma
pessoa trabalhadora. Quando ele vinha final de mês, a gente ficava junto, ele ficava na minha casa. Ele me ajudava também,
pagar
minhas contas, me dava ajuda.
Juíza
:
Essa arma era dessa pessoa? A senhora sabe o nome dele?

Maria
:
Não, eu não lembro mais o nome dele. Já faz um pouco de tempo.
Juíza: A senhora
tinha
um
relacionamento com ele, né?
Maria
:
Sim, eu ficava com ele quando ele vinha
da fazenda
. Pagava o meu programa, depois de i
a embora, mas só um pagamento
só. Aí o 38 era meu mesmo. Eu comprei
pra
mim porque eu
tava
sendo ameaçada na BR pelas mulheres. Mas assim, eu não ia fazer nada com elas. Caso elas viessem me furar,
como elas tinham prometido
, eu ia reagir.
Juíza
: E as munições
tamb
ém eram da senhora?

Maria
:
Não tinha munição lá não,
que
eu não me recordo não tinha.

Juíza
: Mas a

senhora tinha arma e não tinha munição?
Maria
:
Não, era só me
smo
pra
fazer
medo
(...).
MP
:
Deixa eu
só entender aqui então, a senhora confessa que estava com a droga, mas seria para uso próprio, é isso?
Maria:
Sim, senhor.
Eram t
rês porçõe
zinha
s de 10 reais que estavam no meu bolso. Eu estava sentada esperando o
moto táxi
em u
ma
marmitaria
.
MP
:
Tá
, três porções. Que tipo de droga eram?
Maria
:
Pedra de cra
ck
.
MP
:
Pedrinha
? Pasta
-
base?

Maria
: Isso, três pedrinhas que estavam no meu bolso.

MP
:

F
oi apre
e
ndido maconha depois com a senhora ou não?
Maria
:
Sim, a minha maconha eu tinha comprado no dia anterior, tinha deixado em casa. Aí quando eu estou em casa, quando eu estava aqui, quando eu usava, eu usava constantemente,
era um cigarro atrás do outro. Aí quando eu fumava n
a estrada
, eu só fumava quando eu saía para fazer
os
programa
s
, porque era mais forte, entendeu?
(...)
MP
:
Essa maconha estava enterrada no jardim da casa?

Maria
: E
stava
p
ro
lado de
fora da minha casa, debaixo dos galhinhos das plantinhas que eu tinha guardado. Mas enterrado,
enterrado
não estava não.
MP
:
Tá
, aí das três armas apreendidas, a senhora
tá
dizendo que uma é sua, né?
Maria
:
A 32 era.
MP
:
E
duas eram de
um rapaz que
a senhora não se recorda
o nome, é isso? E ele foi embora para
Alagoas
, saiu da fazenda, aí não tinha como ele levar, pediu que eu guardasse.

Aí eu peguei e guardei, mas ele disse que ele ia voltar para trabalhar e eu ia levar de novo para faze
nda
.
(...)
MP
:
Quando a polícia prendeu as armas, estava na casa da senhora ou da sua sobrinha, a
Marce
n
ilda
?
Maria
:
Como eu ia sair do apartamento, que estava muito caro para mim, eu esperei a oportunidade da minha sobrinha sair. Eu sei que eu me arrependo muito hoje em dia de ter prejudicado ela dessa forma, tanto que hoje ela não fala comigo, não sei nem por onde que ela anda. Eu escondi lá, na casa dela.
MP
:
Em que
lugar da casa que é só escondeu
?
Maria
:
E
u
coloquei no forro, tinha um forro lá que era molinho
,
aí eu coloquei assim por dentro e deixei lá.
MP
:
E a arma da senhora que a senhora tinha
porque
tinha medo? Estava na casa da senhora ou a senhora também guardou na casa da sobrinha?
Maria
:
Eu guardei lá porque quando eu ia sair, nesse dia que eu saí, as mulheres não estavam lá
,
estavam viajando
,
aí não tin
ha necessidade de andar com ela
. Aí eu deixei lá porque eu passei a noite inteira lá e não vi elas.

MP
:
A senhora não ficou com medo dessas pessoas irem lá na casa da senhora

e a senhora não estar com essa arma de fogo para se defender?
Maria
:
É porque elas pensavam que eu morava com a minha sobrinha
,
não lá nessa casa que eu morava
,
na rua Bahia.
(...)
”
(
Id.
210190709
) (
grifos meus
)
.

A
s
testemunha
s

Rômulo Vaslav
Nijinsky
Pinheiro Bicho
,

Alex Fernandes Nogueira da Costa

e

Diego Alves Furquim
, ouvidas
em ambas as fases da persecução penal, relat
aram
como se deram os fatos, imputando à apelada a prática dos crimes pelos quais foi condenada, tendo afirmado em Juízo
que
:

“(...) a força tática recebeu uma informação do serviço de inteligência que tinha

uma pessoa que estava armazenando o armamento do
Comando Vermelho

e essa pessoa tinha
sido batizada há
pouco tempo no
Comando Vermelho
e
tava
traficando

e guardando o armamento do comando vermelho
. E aí nó
s deslocamos

até o endereço citado,
localizamos aí a
pessoa, fizemos a abordagem, localizamos

com ela um entorpecente e no interior da residência mais entorpecente e
pergunta
do
pra
ela
sobre as armas do comando vermelho ela
relatou que estava
em outro local e nos levou até esse outro local
(...). Foi (apreendida) arma de fogo. Acho que foram
três
armas

de fogo
. (...
);

E
u
lembro que era uma mulher
(
que estava nessa segunda
casa).
sendo as duas mulheres conduzidas para a delegacia (...)”

(Declarações prestadas por
Rômulo Vaslav
Nijinsky
Pinheiro Bicho – policial militar
-
Relatório de Mídia – Id.
210190709
).

“(...) a gente é da equipe da força tática onde estávamos na cidade de Campo

Novo prestando apoio, onde a gente teve informações do serviço de inteligência,

passou pra gente que haveria essa residência ai onde a proprietária estaria

fazendo a comercialização de entorpece
e também que ela estaria armazenando
algumas armas da facção criminosa, inclusive que ela teria sido batizada
há
pouco tempo, ai em posse das informações, fomos até a residência,

onde conseguimos localizar a proprietária e com ela foi encontrado algumas

porções de entorpecente e quantia de dinheiro e também no quintal de sua residência

tinha um pouco de droga enterrada e também após conversa com a

mesma ela acabou informando a equipe que as armas estaria na casa de uma

prima escondida no fundo dessa
kitnet
e de posse dessas informações, a gente

foi nessa residência e conseguimos encontrar as armas no fundo da kit net;

que era uma arma longa e duas canos curtos (...)”

(Declarações prestadas por
Alex Fernandes Nogueira da Costa
– policial militar - Relatório de Mídia – Id.
210190709
).

“(...) a força tática como de praxe a gente faz algumas operações na cidade

de Campo Novo, Brasnorte, e
nos
fizemos um levantamento prévio com o pessoal

da inteligência indicou que teria uma delas que teria sido batizado no

comando vermelho e que ela estaria armazenando um material entorpecente

e as armas do comando vermelho utilizadas para
cometer crime, a inteligência

levantou ali três endereços e em um deles nos encontramos uma das mulheres

ela
tava
com entorpecente e dinheiro, fizemos a busca e encontramos

mais entorpecente no local, indagamos sobre as armas ela falou que essas armas

estaria com uma sobrinha dela parece, numa kit net, que ela foi conduzida

e nos levou nessa casa, uma kit net, era um cômodo só com banheiro e nos

encontramos em baixo da televisão um pacote de 1.300 ou 1.600 reais não

lembro agora, mas era um valor considerável e no forro, deu pra ver que
tava

parafusado, encontramos três armas de fogo que estava no forro dessa kit

net; não tem conhecimento que a acusada é usuária de drogas; a gente teve

essa informação tanto pelo serviço de inteligência quanto por populares, ainda

que no dia ela teria ido ao mercado fazer a comercialização de entorpecente

nesse mercado e assim que ela voltou a gente conseguiu fazer a apreensão dela e com ela tinha droga e dinheiro, mas o levantamento da inteligência

era que ela comercializava sim entorpecente (...)”

(Declarações prestadas por
Diego Alves Furquim
– policial militar - Relatório de Mídia – Id.
210190709
).

N
ão se pode olvidar que para fazer jus
à
aplicação da referida
benesse
, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no art. 33, § 4o
,
da Lei de Drogas, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

No caso em análise,
impende destacar que a apelada não possui condenação anterior e ao analisar o
s autos,
apesar de supostamente fazer parte da citada facção criminosa, não consta nenhum indício de que tal fato seja verdade
,
já que do acervo probatório carreado aos autos não se verifica ter sido
encontrado
qualquer
apetrecho relacionado ao tráfico de drogas em sua residência,
mas apenas o êxito n
a apreensão de
03 (três) porções de pasta-base de cocaína

pesando 0,5g e
0
1 (uma) porção de maconha
, pesando 38,8g, além de 01
(uma) espingarda, calibre 12,
0
1 (um)

revólver, calibre 32, e
0
3

(três) munições, calibre 22, de uso permitido
.

Imperioso ressaltar, ainda, que
embora tenha sido citado o referido “caderno de anotações”, tal prova não foi devidamente juntada aos autos, nem mesmo citada pelos policiais militares em depoimentos prestados em ambas as fases, não devendo ser isoladamente sopesada para afastar a figura do

tráfico

privilegiado, sob pena de violação do princípio do devido processo legal, de modo que, ausentes outras particularidades aptas a demonstrar, de forma cabal, a

dedicação

da apelante à

atividade

criminosa

e sendo ela primária, de bons antecedentes e inexistindo

comprovação

do seu envolvimento em organização

criminosa, impõe-se manter o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o
,
do artigo 33
,
da Lei n. 11.343/2006.

Acerca do tema:

“(...) Considerando-se que o único argumento recursal do segundo apelante estava baseado no fato de que a primeira apelante se dedicava à atividade criminosa, deve ser mantido o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o
,
da Lei n. 11.343/06, na medida em que ela preenche os requisitos legais. 3. Recursos desprovidos” (N.U 1000558-55.2021.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 31/03/2024).

Assim, os elementos probatórios acostados, principalmente na fase judicial, não se apresentam suficientes para fundamentar o
afastamento da benesse concedida pela magistrada de origem
, não se
sendo possível
presumir que
a
apelad
a faz parte da facção criminosa denominada Comando Vermelho
.

Por mais que há a legação de levantamento por parte do serviço de inteligência de que a apelada fazia parte da facção, não há uma prova sequer neste sentido. O órgão acusador não provou tal fato imputado à apelada
, sendo este o único motivo que poderia impedir a concessão do benefício que se busca obstar.

Desse modo, não há que se falar em afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado).

Ante
o exposto,
em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
ministerial, mantendo a
sentença

pro
latada

em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024